Tribunal: TJES
Processo: 5009876-52.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009876-52.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ DOS SANTOS DIAS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INTERMEDIAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO AUTORAL NO SENTIDO DE QUE LHE FOI OFERTADA A PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. PORTABILIDADE NÃO REALIZADA E SIM UM NOVO EMPRÉSTIMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009876-52.2021.8.08.0035

RECORRENTE: LUIZ DOS SANTOS DIAS

RECORRIDOS: BANCO PAN S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATORA:. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INTERMEDIAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO AUTORAL NO SENTIDO DE QUE LHE FOI OFERTADA A PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. PORTABILIDADE NÃO REALIZADA E SIM UM NOVO EMPRÉSTIMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

PROJETO DE VOTO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS ajuizada por
LUIZ DOS SANTOS DIAS
em face de
BANCO PAN S.A
.

Narra o autor, em síntese, que foi abordado pela ré por mensagens em seu
whatsapp
fornecendo desconto em suas parcelas do empréstimo nº 338784764-7, ou seja, de R$351,00, o autor passaria a pagar R$240,00.

Ocorre que na verdade a requerida realizou um novo empréstimo sem o consentimento do autor, inserido no dia 20/01/2021 (343910622-4) no valor de R$8.921,68, com 84 parcelas. O autor afirma que gastou parte do valor depositado em sua conta, pois somente depois identificou que se tratava de um novo empréstimo não solicitado.

Em contestação (ID 11011385), a ré afirma que a contratação do empréstimo consignado se deu por via digital, que foi liberado o valor em favor do requerente em conta de titularidade do autor. Afirma ainda, que a contratação do empréstimo se deu de forma absolutamente regular, com o consentimento da parte autora através de assinatura eletrônica -
selfie
, e que apresentou, naquela oportunidade, todos documentos pessoais idênticos aos contidos na inicial.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida (ID 11011420) pelo juízo singular resolveu a lide
JULGANDO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 11011422), alegando em suas razões que foi acionada para renegociar o empréstimo, tendo como objetivo exclusivo a redução do valor das parcelas, sem consentir com a contratação de um novo empréstimo. Diante disso, pleiteia a reforma da decisão para que os pedidos autorais sejam julgados procedentes.

Contrarrazões apresentadas (ID 11011425).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

Indubitável que a relação entre as partes é de consumo, sendo devida a aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sobretudo no que concerne à inversão do ônus da prova – medida que se impõe. Assim, caberia à requerida juntar prova do real interesse da autora em contratar os serviços, sem vícios.

A questão cinge na análise do vício de consentimento e formalização de negócios jurídicos não pretendidos pela parte autora.

Na hipótese dos autos, a parte autora sustenta que a empresa requerida, ao propor a portabilidade, ofereceu uma redução nas parcelas de R$ 351,00 para R$ 240,00, correspondendo a uma diminuição de R$ 110,00, como demonstrado nas conversas de WhatsApp anexadas aos IDs 11010703, 11010717 e 11010718:

Contudo, conforme relato pela parte recorrente, a instituição teria agido de forma enganosa, uma vez que foi realizado um novo empréstimo consignado no valor de R$ 8.954,62 (ID 11010706), dividido em 84 parcelas de R$ 218,00, valor este que foi creditado em sua conta pelo requerido.

Entretanto ocorreu o inverso, eis que após firmado o negócio, o recorrente tomou ciência de tratar-se de um novo empréstimo consignado, alheio ao que já constava em andamento com o recorrente.

Nesta toada, patente que o contrato de empréstimo consignado é nulo, eis que totalmente abusivo e contrário às normas consumeristas, visto que não trouxe qualquer benefício à parte recorrida.

Isto porque, ao contrário do que aduz o recorrido, não há nenhuma comprovação de que a consumidora tinha ciência de todos os termos apresentados no contrato.
Dessa forma, salta aos olhos a manobra utilizada pela instituição financeira recorrente a qual possui o nítido intuito de prejudicar o consumidor, levando este a erro ao realizar a contratação de um serviço altamente oneroso e que não lhe trará nenhum benefício, ao reverso, só lhe trará prejuízo, ato este que atenta contra a boa-fé contratual.

Assim, apesar de a parte autora ter sido vítima de fraude empregada por terceiros, destaco que a relação jurídica entre ela com a parte ré é regida pelo CDC, que institui responsabilidade objetiva pelos serviços prestados.

Outrossim, os eventuais prejuízos causados em decorrência da atividade bancária deverão ser suportados pelas entidades bancárias, com base da teoria do risco da atividade, uma vez que é de suas atribuições a busca de mecanismos para evitar golpes dessa natureza:

APELAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – GOLPE DA PORTABILIDADE – VÍCIO DE VONTADE - DEVOLUÇÃO DE VALORES – CABIMENTO. – Empréstimo consignado- "Golpe da portabilidade" – Ausência de manifestação de vontade livre e desprovida de vícios- Anulabilidade- Retorno das partes ao "status quo ante" – Devolução de valores – Cabimento: – Hipótese em que demonstrada a ocorrência de fraude no âmbito da operação bancária, a justificar a anulação do negócio jurídico, com o retorno das partes ao "status quo ante", isto é, com a restituição ao banco do valor sobejante e ao autor dos valores indevidamente descontados de sua verba alimentar. Inteligência do artigo 182 do Código Civil. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Contrato de Empréstimo Consignado Fraudulento– Existência – Restituição em dobro – Cabimento após a publicação do v. acórdão proferido no julgamento do EAREsp 600.663/RS - Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: – Considerando que os descontos referentes aos Contrato de Empréstimo Consignado fraudulento ocorreram após a publicação do v. acórdão proferido no julgamento do EAREsp 600.663/RS e diante da modulação de efeitos lá determinada para cobranças indevidas em serviços não públicos, é cabível a restituição em dobro dos descontos realizados após a publicação do v. Acórdão, com amparo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. DANO MORAL – "Golpe da portabilidade" – Descontos indevidos na verba alimentar do consumidor- Direitos de personalidade- Ofensa – Indenização – Cabimento – Danos morais demonstrados na espécie: – É de rigor a reparação dos danos morais causados ao consumidor, em razão dos transtornos advindos de descontos realizados, de forma indevida, em sua verba alimentar, haja vista que as consequências danosas superam, e muito, a noção de mero aborrecimento. DANO MORAL – Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Inocorrência – Razoabilidade do quantum indenizatório fixado: – A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e ser pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – Alegação de fraude em contratação de empréstimo consignado – Valor efetivamente creditado em conta bancária titularizada pela consumidora e quantias indevidamente descontadas de seu benefício previdenciário – Devolução determinada em razão do reconhecimento da inexistência do contrato – Necessidade, sob pena de enriquecimento sem causa: – Reconhecida a não contratação de empréstimo consignado pela autora, de rigor a determinação da devolução do valor comprovadamente creditado em conta bancária titularizada pela consumidora e das quantias indevidamente descontadas de seu benefício previdenciário, sob pena de enriquecimento sem causa. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - AC: 10175364320218260625 Taubaté, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 23/08/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2023).

Não distante, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco réu, de não prestar a segurança ao seu cliente para evitar a fraude perpetrada e conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, responde às instituições financeiras de forma objetiva.

A falha nos serviços prestados pelo recorrido, configura conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, entendo que o contrato de empréstimo firmado padece de nulidade, devendo ser declarada a inexistência do débito. Ainda, nulo o contrato de abertura de conta bancária, que deve ser cancelado, sem cobrança de qualquer ônus/taxa.

Quanto aos
danos materiais
, entendo que deve ser procedida a devolução simples dos valores, haja vista a inexistência de má-fé do Banco. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, não podendo ser reconhecida sua má-fé.

Considerando a existência de informações nos autos indicando valores efetivamente utilizados pelo consumidor, determino, desde já, a realização de sua devida compensação.

De outra quadra, verifica-se que configurado presença de ato ilícito indenizável praticado pela instituição bancária pois há incidência de dano à personalidade da Recorrente, já que os descontos se deram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em relação a contrato não regularmente celebrado, entendendo configurado lesão “in re ipsa”, motivo em que entendo como configurado o dano moral.

Em relação ao montante, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto o arbitramento do montante de 5.000,00 (cinco mil reais) a reparação civil a título de dano moral.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença recorrida a fim de:

DECLARAR
a nulidade do contrato de empréstimo objeto desta demanda e, por conseguinte, inexistência da dívida;

DECLARAR
a nulidade do contrato de abertura da conta bancária objeto da lide, que deve ser cancelada sem qualquer ônus/taxa para a parte autora;

DETERMINAR
que o requerido restitua, na forma simples, os valores descontados da parte autora, a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação; e

CONDENAR
o recorrido ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmª. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência tão somente quanto à devolução na modalidade simples.
Após análise dos autos, verifico que o consumidor, ora Recorrente, foi vítima de fraude
em razão da realização de um novo empréstimo sem o seu consentimento.

Assim, como reconhecido pela Nobre Colega, a responsabilidade do banco, neste caso, é objetiva, sendo
aplicável ao caso a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse aspecto, entendo que o Recorrido não prestou a segurança ao seu cliente para evitar a fraude perpetrada, no que reputo por ofensa a boa-fé objetiva, eis que tal conduta implicou em descontos ilícitos e reiterados.

Posto isto, no tocante à repetição do indébito, entendo pela sua configuração, posto que, o Superior Tribunal de Justiça
uniformizou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível: “
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor
.
- Tema 929).

Nesse sentido é a jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS RECURSAIS QUE ATACAM A CONCLUSÃO DO JULGADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS.
CONTRATO NULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
[...].
III - A restituição em dobro deverá observar a modulação dos efeitos da tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS, segundo a qual a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.
IV - A taxa Selic representa os juros moratórios e a correção monetária. V - Evidente a configuração dos danos morais face aos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, qual seja, a aposentadoria do apelante. VI Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170030043, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023).

[...]
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...]
8. O c. STJ uniformizou seu entendimento quanto à desnecessidade da presença do elemento volitivo no comportamento do fornecedor para devolução em dobro nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, todavia, procedeu a Corte Superior à modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, a fim de que a decisão apenas seja aplicável para os pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão (30/03/2021). Para os casos anteriores a tal marco, a restituição em dobro depende da comprovação da má-fé, o que não ocorreu na espécie.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022).

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
para condenar também o réu a restituir a parte autora os valores descontados indevidamente, na forma em dobro.

É como, respeitosamente, voto.
Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência tão somente quanto à devolução na modalidade simples.
Após análise dos autos, verifico que o consumidor, ora Recorrente, foi vítima de fraude
em razão da realização de um novo empréstimo sem o seu consentimento.

Assim, como reconhecido pela Nobre Colega, a responsabilidade do banco, neste caso, é objetiva, sendo
aplicável ao caso a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse aspecto, entendo que o Recorrido não prestou a segurança ao seu cliente para evitar a fraude perpetrada, no que reputo por ofensa a boa-fé objetiva, eis que tal conduta implicou em descontos ilícitos e reiterados.

Posto isto, no tocante à repetição do indébito, entendo pela sua configuração, posto que, o Superior Tribunal de Justiça
uniformizou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível: “
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor
.
- Tema 929).

Nesse sentido é a jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS RECURSAIS QUE ATACAM A CONCLUSÃO DO JULGADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS.
CONTRATO NULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
[...].
III - A restituição em dobro deverá observar a modulação dos efeitos da tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS, segundo a qual a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.
IV - A taxa Selic representa os juros moratórios e a correção monetária. V - Evidente a configuração dos danos morais face aos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, qual seja, a aposentadoria do apelante. VI Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170030043, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023).

[...]
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...]
8. O c. STJ uniformizou seu entendimento quanto à desnecessidade da presença do elemento volitivo no comportamento do fornecedor para devolução em dobro nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, todavia, procedeu a Corte Superior à modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, a fim de que a decisão apenas seja aplicável para os pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão (30/03/2021). Para os casos anteriores a tal marco, a restituição em dobro depende da comprovação da má-fé, o que não ocorreu na espécie.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022).

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
para condenar também o réu a restituir a parte autora os valores descontados indevidamente, na forma em dobro.

É como, respeitosamente, voto.